Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727282-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBERY ARAUJO VASCONCELOS DE AZEVEDO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CIBERY ARAÚJO VASCONCELOS DE AZEVEDO contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0706209-15.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar atinente a determinar sua inclusão no rol de aprovados na condição de deficiente físico até decisão final de mérito (Id 162814456 – origem). Expõe, em síntese, que se inscreveu no concurso público atinente ao cargo de Analista Previdenciário da Carreira do IPREV; que foi desclassificada na fase de avaliação biopsicossocial por não ser considerada pessoa com deficiência; que possui laudos médicos, especialmente do Detran/DF, que afirmam sua condição de pessoa com deficiência. Tece considerações sobre o conceito de deficiência e seu enquadramento legal, especialmente no que tange à alteração completa ou parcial e comprometimento de função física do corpo humano. Argumenta que sua lesão no ombro direito, amparada em laudos médicos e em relatório de junta médica do Detran/DF, este dotado de fé pública, caracteriza deficiência passível de legitimá-la para concorrer às vagas destinadas a portadores de necessidades especiais, o que foi desconsiderado pela banca examinadora, sendo desnecessária nova perícia. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de determinar sua inclusão no processo admissional do certame, até decisão final de mérito, mediante desconsideração por ilegalidade da reprovação pela banca examinadora, com consequente inclusão de seu nome no rol dos aprovados na condição de deficiente físico, especialmente em razão do laudo de junta médica do Detran/DF, sendo desnecessária nova perícia. No mérito, requer o provimento do recurso para conceder a liminar pleiteada, confirmando-se ser pessoa com deficiência, conforme laudo de junta médica especial do Detran/DF. Preparo recolhido (Id 48768561). É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento poderá ser deferida, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal, no presente momento processual. Em análise ao Edital do certame (Id 160483015, p.5 – origem), extrai-se dos itens 10.1.2 e 10.12, que são consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem na legislação especificada, assim como a previsão de avaliação biopsicossocial que visa qualificar a deficiência do candidato, mediante emissão de parecer por equipe multiprofissional (item 10.12.1.2), com possibilidade de eliminação no caso de o candidato não ser considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial (item 10.12.6, 4). A impetrante defende se enquadrar como pessoa com deficiência por ser diagnosticada com “luxação recidivante do ombro direito”, com indicação de CID M75 (Lesões do ombro), amparando-se nos laudos médicos que colacionou ao feito. A equipe multiprofissional, ao avaliar a impetrante, conforme previsto em edital, após exame físico, constatou que a candidata apresentou “mobilidade e amplitude preservadas em ambos os membros superiores, sem atrofias e deformidades, não apresentado assim comprometimento de função ou limitação funcional”, bem como que o grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação aplicável, não apresentado deficiência incapacitante, não a considerando como candidata com PCD para fins de reserva de vaga em concurso (Id 160483023, p.3 – origem). Referida conclusão foi ratificada após indeferimento de recurso (Id 160483023, p.4). Em leitura ao relatório médico emitido em 10/01/2023, acostado na inicial pela impetrante, verifica-se que, apesar de indicar dor crônica residual ao realizar atividades repetitivas, carga e má posição, bem como Hill-sachs antigo sem repercussões de instabilidade, explicita a indicação de tratamento ambulatorial da dor residual, além de constar expressamente que “a paciente deverá ser analisada pela comissão julgadora de concurso sobre a inclusão da concorrência de vaga como PNE, conforme edital” (Id 160483026 – origem). Já o laudo de junta médica especial emitido pelo Detran/DF em 18/04/2023 (Id 160483026 – origem), destaca que a “luxação recidivante em ombro direito” (CID 10 M75) indica “limitações moderadas a severas que exigem adaptação veicular obrigatória”, com consequente conclusão de que a adaptação se restringe a ser “F - obrigatório o uso de veículo com direção hidráulica”, porém que “NÃO NECESSITA DE CREDENCIAL PARA CONDUTOR COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO”. Em uma análise sumária, não se vislumbra, portanto, nos referidos laudos qualquer afirmação, de plano, no sentido de enquadrar a paciente-impetrante como pessoa com deficiência em razão de sua patologia, nos termos da legislação específica, de modo a afastar a conclusão adotada pela banca examinadora. Não se verifica, ainda, em princípio, se enquadrar o diagnóstico em qualquer das hipóteses incapacitantes previstas especialmente no artigo 4o, I, do Decreto n.o 3.298/1999 ou art. 5o, I, da Lei Distrital 4.317/2009, in verbis: “Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)” “Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida;” Nesse quadro, não se verifica, neste momento processual, qualquer manifesta ilegalidade no ato de inaptidão da candidata para concorrer a vagas como portadora de deficiência, uma vez que a conclusão na fase de avaliação biopsicossocial observou, em princípio, o contido no edital, bem como as definições legais. ANTE O EXPOSTO, indefiro pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora